Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade.
2. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
3. Constatado que as informações veiculadas em nota jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.